Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo : 0705341-45.2024.8.07.0004 DESPACHO Considerando as manifestações de direito e regularização processual apresentadas pelas partes (id. 77110520 e 78029094), à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator